Tribunal: TJDFT
Processo: 0717050-63.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717050-63.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO SAN FRANCISCO II APELADO: DANYELLE ROSSANA ZANLORENZI DE BARROS DESPACHO O art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa em processo judicial ou administrativo com os meios e recursos a ela inerentes. Cabe à lei disciplinar como os princípios constitucionais serão exercitados concretamente em razão do considerável grau de abstração que apresentam. A citação do réu para apresentar contrarrazões estabelecida pelo art. 331, § 1o, do Código de Processo Civil configura uma etapa necessária na hipótese de indeferimento da petição inicial. Trata-se de uma garantia processual da defesa. Permite ao apelado expor ao Tribunal as razões que entender necessárias para garantir a manutenção da sentença. A prerrogativa da defesa não foi assegurada no caso concreto. O Juízo de Primeiro Grau dispensou a citação de Danyelle Rossana Zanlorenzi de Barros para apresentar contrarrazões. O devido processo legal e o contraditório deverão ser observados (id 56175045). Ante o exposto, enviem-se os autos ao Juízo de Primeiro Grau para cumprimento do art. 331, § 1o, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator